Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. PENHORA DE VEÍCULOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO BEM. DESNECESSIDADE DE SUA LOCALIZAÇÃO IMEDIATA.
1. O art. 845, §1o, do CPC/15 dispõe que, “A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.”
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1o, do CPC/15.
3. Para a penhora do veículo basta a comprovação da existência do bem, não havendo necessidade de sua localização e imediata apreensão.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.